Tribunal: TCU
Processo: 045.045/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão militar deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Jacyra Custodio de Brito da Silva a partir do falecimento de Ari Ribeiro da Silva; Considerando que a unidade técnica identificou que a benefíciária (Jacyra Custodio de Brito da Silva) acumula a aludida pensão militar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) previsto na Lei n.o 8.742, de 1993; Considerando que a Sefip informou que não subsistiria a ilegalidade na referida pensão militar ante a percepção do cumulativo benefício do INSS, nos termos da Lei n.o 8.742, de 1993, já que essa acumulação estaria amparada pelo art. 29 da Lei no 3.765, de 1960; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a legalidade do aludido ato de pensão militar, com o respectivo registro, sem prejuízo da busca da necessária solução junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, enfim, que o Tribunal pode incorporar o parecer da unidade técnica às razões de decidir, sem prejuízo de, ao invés de realizar a sugerido diligência, promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao INSS, nos termos do art. 9° da Resolução TCU n° 315, de 2020, já que a beneficiária (Jacyra Custodio de Brito da Silva) teria deixado de preencher as condições para o recebimento do benefício no INSS a partir do recebimento da presente pensão militar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para o ato de pensão militar relacionado no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.045/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Jacyra Custodio de Brito da Silva (CPF XXX.829.357-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da presente deliberação, a Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios, no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS adote as medidas cabíveis para avaliar a situação de Jacyra Custodio de Brito da Silva (CPF XXX.829.357-XX), pois tenderia a não mais preencher as condições previstas na Lei n.o 8.742, de 1993, para a habilitação ao recebimento do benefício do INSS, nos termos da Lei n.o 8.742, de 1993, diante da percepção da anunciada pensão militar, devendo informar o TCU, ao final do referido prazo, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão.